Tribunal: TJBA
Processo: 0036902-89.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0036902-89.2011.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGAD
OS
: ALESSANDRA CARIBE DE ALMEIDA, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, ERICA PUBLIO MORAIS, LOURIVAL GONÇALVES DOS SANTOS FILHO, PATRICIA MACHADO DIDONE, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES

APELADOS: MANOEL HENRIQUE CARDOSO BANDEIRA E OUTRA

ADVOGADOS: LEONARDO SOUZA DE SANTANA, DANILO LIMA ALVES

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO POR CORRETORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL ANUNCIADAS E A REALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por Global Consultoria Imobiliária Ltda. - em Recuperação Judicial
,
contra sentença que julgou parcialmente procedente
o feito
ajuizad
o
por Manoel Henrique Cardoso Bandeira e Marlene Ramos Cardoso Bandeira
,
para condenar a
R
ecorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano mora
l
, devido à falha na prestação do serviço de intermediação imobiliária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
C
orretora possui legitimidade passiva para responder pela falha na intermediação do negócio; estabelecer se houve falha no dever de informação que justifique a condenação por danos morais; determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização
; analisar a adequação da distribuição das custas processuais e do montante fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
C
orretora possui legitimidade passiva para responder pela falha na intermediação, pois participou diretamente da negociação e forneceu informações sobre o imóvel, inclusive emitindo nota fiscal pelo serviço de corretagem, sendo incontroversa sua atuação no negócio, independentemente da troca de
e-mails
utilizada como prova pelos
A
utores.

4.
A falha no dever de informação resta caracterizada, quando a intermediação do negócio envolve a divulgação de informações incorretas ou omissas sobre características essenciais do imóvel, como a posição solar da unidade, fator determinante para a decisão dos
C
onsumidores.

5.
O dano moral se configura,
ante
a conduta da
C
orretora, gera
ndo
frustração relevante na expectativa do
C
onsumidor, extrapolando o mero aborrecimento, especialmente quando envolve investimento de grande porte, como a aquisição de um imóvel.

6.
O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00
(oito mil reais),
se mostra razoável e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, não havendo justificativa para sua redução.

7.
O termo inicial dos juros de mora
é
a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser mantida, pois os
Demandantes
obtiveram êxito na maior parte de seus pedidos, sendo correta a atribuição do pagamento à
Apelante
.

9. O percentual fixado para os honorários advocatícios respeita os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho desempenhado pelos Advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido, para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora, mantendo-se os demais termos da condenação.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 405 e 932, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 34; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.779.271, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no REsp 1.838.230, rel. Min. Raul Araújo; TJ-BA, APL 05795492820168050001, rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro; TJ-GO, 5036341-19.2016.8.09.0012, rel. Des. Élcio Vicente da Silva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n°
0036902-89.2011.8.05.0150
,
em que figura como Recorrente
a

GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
sendo
Recorrid
os
MANOEL HENRIQUE CARDOSO BANDEIRA
e
MARLENE RAMOS CARDOSO BANDEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

Salvador, .